Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-93.2018.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001962-93.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
AD MENSURAM
. DECADÊNCIA DO DIREITO AO ABATIMENTO DO PREÇO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO
A QUO
. IMISSÃO NA POSSE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MORA DO DEVEDOR. ART. 397, CC. DESNECESSÁRIA INTERPELAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA. OUTORGA. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DO PREÇO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMNADA DO VALOR QUE ENTENDE EM EXCESSO E DO DEVIDO. CONTRATO EM MOEDA ESTRANGEIRA. NULIDADE. AFASTADA. CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL. DIA ANTERIOR AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel rural.

2.

O apelante argumenta, em síntese, o direito no abatimento do preço, a ausência de constituição em mora, a exceção do contrato não cumprido, a nulidade do contrato indexado em dólar e o excesso de execução.

II. Questão em Discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o apelante decaiu do direito de pleitear o abatimento do preço do imóvel; (ii) o exequente está em mora; (iii) há excesso de execução.

III. Razões de decidir

1.

Nos termos do art. 501 do Código Civil, o prazo decadencial para requerer o abatimento do preço tem início a partir da imissão na posse do imóvel, e não do registro do título.

2.

Na hipótese, o apelante encontra-se na posse do imóvel desde 2010, tendo a arguição de falta de parcela da área comprada ocorrido somente em 2018, após ser acionado na ação de execução, o que configura a decadência do direito ao abatimento do preço.

3.

A mora do devedor se constitui de pleno direito, com o inadimplemento da obrigação, sendo inaplicável a exceção do contrato não cumprido, pois a outorga da escritura estava condicionada ao pagamento integral do preço, conforme previsto no contrato.

4.

O alegado excesso de execução em relação ao cálculo de cobrança da multa, não observou o disposto no art. 917, § 3º, do CPC, porquanto desprovido de planilha discriminada do valor que entende em excesso e o devido.

5.

O contrato em moeda estrangeira é legítimo, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional na data do pagamento, como pactuado.

IV. Dispositivo e Tese

1.

Recurso conhecido e desprovido.

2.

Tese de julgamento:

a.

"O prazo decadencial para requerer o abatimento do preço em venda ad mensuram tem início a partir da imissão na posse do imóvel, e não do registro do título."

b.

"A mora do devedor se constitui, de pleno direito, com o inadimplemento da obrigação, sendo inaplicável a exceção do contrato não cumprido quando a outorga da escritura estiver condicionada ao pagamento integral do preço."

c.

“O contrato em moeda estrangeira é legítimo, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional na data do pagamento, como pactuado”.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 500, 501.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.571.442/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Leandro Mussi
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face de
Thomas Augusto Capeletti
, com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da obrigação exequenda.

Postula inicialmente, pela concessão da justiça gratuita.

Argui que em razão da venda
ad mensuram
, postulou pela produção da prova pericial para o fim de demonstrar que a área entregue (619,72ha) não correspondia à quantidade de área negociada no contrato de compra e venda (780ha), bem como da inexistência de parte da área. No ponto, alega que o prazo decadencial para requerer o abatimento do preço tem início somente a partir do registro do título e não da imissão na posse.

Quanto à mora, diz que no caso não se aplica o disposto no art. 397 do CC, sob o argumento de que se encontrava assegurado contratualmente acerca da constituição em mora. Explica que restou expressamente firmado que concomitante ao pagamento, o embargado exequente estaria obrigado a proceder a transferências das matrículas, o que não foi realizado até o momento, de maneira que previsto também no contrato, a autorização para reter o pagamento sem que seja constituído em mora.

Em relação à exceção do contrato não cumprido, alega que o contrato em momento algum estabeleceu que primeiro se fizesse o pagamento para depois outorgar as escrituras.

Sustenta, de outra via, o excesso de execução. Explica que a multa incidiu sobre o valor da correção monetária e dos juros e não só sobre o valor nominal da parcela inadimplida.

Assevera, ainda, ser nula a conversão para pagamento em moeda estrangeira ou a indexação. Realça que embora referida nulidade não desconstitua o débito fixado em moeda estrangeira, o pagamento deve ser realizado em moeda corrente do Brasil, convertida na data da contratação, atualizado a partir de então.

Requer o afastamento da decadência do direito de postular pelo abatimento proporcional do preço e que os autos sejam devolvidos a origem para o exame do pedido de produção de prova pericial. Postula pelo provimento do recurso a fim de extinguir a execução em ausência de constituição em mora ou pela aplicação da exceção do contrato não cumprido. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para reconhecer o excesso de execução.

Contrarrazões (id. 240680198). Argui a preliminar de intempestividade do recurso. Rebate as razões do pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que o prazo decadencial deve ter por termo inicial a imissão na posse e pela desnecessidade da prova pericial. Diz que o inadimplemento das obrigações por parte do apelante constitui, de pleno direito, a mora, e que a outorga das escrituras estava condicionada ao pagamento integral do preço. Refuta, assim, a alegação da exceção do contrato não cumprido.

Aduz que o contrato prevê que em caso de inadimplemento a multa de 10% incida sobre o total do valor devido, incluído juros e correção monetária.

Registra ser legítimo o contrato celebrado em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional na data do pagamento e não da contratação.

Requer o desprovimento do recurso.

Intimado o recorrente para demonstrar a condição para a concessão da justiça gratuita, efetuou o pagamento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

De início, rejeita-se a preliminar de intempestividade. Em exame aos autos na origem, consta, na aba “expedientes”, a intimação das partes para manifestação da sentença, com prazo final em 23/08/2024, data em que interposto o recurso.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Leandro Mussi em detrimento a Ação de Execução ajuizada por Thomas Augusto Capeletti, fundada em Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Rurais, firmado em 05/08/2010, de um imóvel rural, com 780 hectares, no qual restou avençada a entrega de 286.340 sacas de soja, re-ratificado posteriormente em Termo de Aditamento, o saldo devedor de U$ 1.484.592,76, a ser convertido e pago em moeda corrente nacional pela cotação oficial da moeda norte americana, no dia anterior ao do vencimento da obrigação, em 30/04/2015.

De acordo com o credor exequente, o saldo devedor do montante inicial de R$ 4.360.991,23, aplicada a multa contratual de 10%, mais juros de mora e correção monetária, alcançou o valor de R$ 6.922.023,65.

Pois bem. O embargante sustentou o excesso de execução, por primeiro, sob o argumento de que as dimensões do imóvel vendido não correspondem aquela constante do contrato (780ha). Postulou, assim, pela realização da prova pericial para verificar a extensão da área, de maneira a obter o abatimento proporcional do preço.

Nesse ponto, a controvérsia está em saber se ocorrida a decadência.

De fato, trata-se de venda
ad mensuram
, porquanto o compromisso de compra e venda foi firmado nos termos do art. 500 do, ou seja,
“após a medição realizada na área, se houver constatação de área a menor vendida, o COMPRADOR poderá proceder com o abatimento proporcional a quantia faltante, tomando-se por base o preço abaixo estipulado” (Parágrafo único – cláusula segunda)
.

Sucede que nos termos do art. 501, e parágrafo único, CC:

“Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou comprador que não o fizer no prazo de 1 (um) ano, a contar do registro do título.

Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse no imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo de decadência”.

Assim, o dies a quo do prazo decadencial deve ser o momento em que o comprador efetivamente detiver a posse do bem. E tal compreensão decorre da noção de que, a partir de tal evento (imissão na posse), é possível presumir a plena ciência do adquirente sobre eventuais vícios da coisa.

Veja-se que o comprador apelante se encontra na posse do imóvel desde 2010, sendo que a arguição de falta de parcela da área comprada se deu somente com a oposição aos Embargos à Execução, em 2018, após ser acionado na Ação de Execução.

E na hipótese, não há que se falar que o termo inicial da decadência se dá com o efeito registro do imóvel ao comprador, quando a discussão recai exatamente no inadimplemento do preço o que, por consequência, impediu a transferência do imóvel.

Sobre a matéria, o Juízo bem consignou:

Apesar da falta do registro da escritura pública de transferência das propriedades, o que tornaria o embargante titular do domínio/proprietário, ocorre que, em decorrência da manifestação volitiva firmada no negócio jurídico entre as partes, houve a transmissão da posse dos bens, permitindo-se ao demandante/executado a imissão nas áreas descritas.

Nesse sentido, como o embargante se encontrava na posse de tais áreas, caberia a ele adotar medidas visando apurar a real extensão da área, inclusive, para que fosse possível a exata delimitação do preço do imóvel rural adquirido.

Pelo que se observa, o embargante não teria cumprido o objeto contratual relacionado ao pagamento do preço, conforme as balizas originariamente estabelecidas, o que, inclusive, motivou as partes a elaborarem um aditivo contratual.

Nesse sentido, tem-se que o prazo decadencial de 01 (um) o abatimento proporcional do preço se esgotou há bastante tempo, levando-se em consideração que o embargante se encontra na área desde 05 de agosto de 2010.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - TERRENO RURAL - VENDA AD MENSURAM - ABATIMENTO DO PREÇO PAGO - DECADÊNCIA - OUTORGA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - IMPOSSIBILIDADE - AREA INFERIOR AO MÓDULO RURAL - BENFEITORIAS - MULTA CONTRATUAL.
Tratando-se de compra e venda celebrada com base no critério ad mensuram, aplica-se a decadência ânua prevista no art. 501 do Código Civil de 2002,

a contar do registro do título ou da imissão na posse.
É vedado o registro de escritura pública de móvel rural com área inferior à fração ao módulo rural. Incabível a incidência de multa contratual prevista apenas para o caso de rescisão do pacto e não por descumprimento de obrigações contratuais.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.238073-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022)

Assim, o embargante apelante decaiu do direito ao abatimento do preço, o que afasta a necessidade da realização da prova pericial para aferição da real extensão da área.

Por sua vez, a conclusão do Juízo no sentido de afastar a alegação de falta de pressuposto processual em razão da ausência de constituição em mora do devedor está em harmonia com o entendimento do STJ, segundo o qual a mora
ex re
independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 397 do Código Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO JUDICIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a mora ex re independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva e líquida. Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.571.442/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No que toca ao excesso de execução forte na exceção do contrato não cumprido, o embargante alega que o exequente estaria exigindo prestação (pagamento do preço) sem cumprir com a sua obrigação, consistente na outorga da escritura do imóvel.

Ora, em exame ao Termo Aditivo, não há dúvida de que a outorga das escrituras dos imóveis somente se daria após o pagamento do preço. Nesse ponto, dispõe a cláusula segunda:

“Cláusula Segunda: As partes alteram a CLÁUSULA QUARTA do contrato ora aditado, estabelecendo que as duas Escrituras Públicas de Compra e Venda as áreas que ainda não foram outorgadas pelo VENDEDOR ao COMPRADOR, serão, em sua totalidade, outorgadas, concomitantemente aos pagamentos, pelo COMPRADOR, das parcelas estabelecidas na CLÁUSULA PRIMEIRA deste pacto e alínea “f” da CLÁUSULA TERCEIRA do contrato ora aditado.”

Não há outra leitura a se fazer, senão a de que a outorga das escrituras esteja condicionada ao pagamento do montante do descrito no Termo de Aditamento e Re-Ratificação de Compra e Venda (U$1.484.592,76), o que afasta a pretensão do alegado excesso de execução por exceção de contrato não cumprido.

Por sua via, o alegado excesso de execução em relação ao cálculo de cobrança da multa, não observou o disposto no art. 917, § 3º, do CPC, porquanto desprovido de planilha discriminada do valor que entende em excesso e o devido.

Sendo assim, resta a sua rejeição.

Quanto à indexação do contrato em dólar, não se visualiza a alegada nulidade.

Assim se diz, porque se pacificou o entendimento no STJ de que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional, como o pactuado.

E, nessa hipótese, a conversão da moeda se dará nos termos pactuados: o dia anterior ao vencimento da obrigação (29/04/2015), como aplicado pelo credor.

Não há, assim, excesso de execução, porque o valor cobrado se encontra em consonância com o pactuado pelas partes no instrumento de compra e venda.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso. Majoram-se os honorários advocatícios recursais de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024